Tribunal: TJMT
Processo: 1031669-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031669-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 729.468.651-34 (APELANTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ERIKA RAYANE DOS SANTOS - CPF: 039.284.841-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 729.468.651-34 (APELADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ERIKA RAYANE DOS SANTOS - CPF: 039.284.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO DE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONHECIDO E

PROVIDO
–
RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. PREJUDICADO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, contra a sentença de id. 80467485 proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, na Ação de Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1031669-55.2017.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, para:
I-)
declarar a inexistência dos contratos No. 320000115280 de 21/08/2017 de R$ 15.000,00; No. 320000115140 de 17/08/2017 de R$ 2.712,00; No. 320000115380 de 22/08/2017 de R$ 6.737,49 e No. 32000115150 de 17/08/17 de R$ 1.000,00, consequentemente os débitos deles decorrentes;
II-)
a devolução em dobro do valor pago pela parte autora acerca dos juros das operações/transferências, tarifas, ou qualquer outro valor referente aos contratos realizados por terceiros, parcelas, etc., devendo sua exata apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso, o qual poderá ser compensado com o valor de R$ 10.454,18 a ser devolvido pelo autor para a parte ré, para não ensejar enriquecimento ilícito;
III-)
condenar o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignado, o Apelante ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA aduz que:

- o Juízo singular dispôs na Sentença que, com relação ao pedido de danos morais, “
não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu apenas a realizar os descontos da conta bancária da parte autora, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano
”;

- os documentos apresentados nos autos (id: 11966375) e no Agravo de Instrumento no. 1012518-61.2019.8.11.0000 (id: 25272979), interposto pela instituição financeira, para suspender a liminar concedida nesta ação, demonstram que esta inscreveu o nome o seu nome no cadastro de inadimplentes, pelo menos no período de 20/12/2017 até 21/11/2019;

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que o seu pleito de dano moral seja julgado procedente, com a condenação do banco na quantia de R$15.000,00.

As contrarrazões vieram no id. 80467493. Sem preliminares.

A instituição financeira, por sua vez em suas razões, aduz que:

- não existe qualquer irregularidade no suposto dano sofrido pelo Autor, o que de fato busca, é uma forma de locupletamento ilícito às suas custas, pois foi mero intermediador de pagamento do cartão ao estabelecimento;

- os lançamentos contestados foram realizados através via física do cartão por meio de terminais eletrônicos de pagamento e, de tal modo, somente poderiam ter se concretizado com a conjugação do uso do cartão original e senha pessoal;

- as transações em questão reclamam cadastramento de senha específica bem como a confirmação e autorização mediante chip constante no plástico, tecnologia essa inviolável. Esse mecanismo de segurança, por si só, é suficiente para afastar a responsabilidade civil no caso dos autos;

- as transações foram efetuadas pela própria parte autora ou por pessoa que além do cartão de acesso a conta, conhecia a senha privativa do titular, por incúria e desmazelo deste;

- ainda que seja pessoa diversa, a guarda de seus documentos e pertences incumbe ao correntista, que deve zelar pela guarda e sigilo da sua senha pessoal e intransferível, cujo código é, por força de contrato, privativo e exclusivo do titular, além de manejar com cuidado o cartão magnético.

Deste modo, pugna pela improcedência de todos os pedidos iniciais, tendo em vista a ausência de sua responsabilidade pela operação de crédito contratada.

Contrarrazões no id. 80467496. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte autora.

O Banco Réu não comprovou que houve a efetiva celebração dos contratos questionados, ônus que lhe competia, limitando-se a aduzir que o dano foi praticado por terceiro.

O fato da instituição financeira não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a sua culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela parte autora.

Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços.

Como se trata de relação consumerista, o ônus da prova foi invertido e a empresa apelada não o desincumbiu, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.

Sabe-se que o banco tem o dever de zelar pela segurança dos consumidores, ainda mais no interior de suas agências, uma vez que o seu negócio é vender segurança, até porque os caixas eletrônicos e os cartões, com chip ou não, existem não para a comodidade do consumidor, mas para cortar custos e tornar a atividade ainda mais rentável, reduzindo os empregados e seus encargos fiscais. Porém, também reduzem a pessoalidade das transações (boca do caixa) e com elas a segurança, etc...

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473)

Dessa feita, o negócio jurídico firmado mediante fraude de terceiro não afasta a responsabilidade da reclamada pelo protesto indevido de duplicata, que responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes (id. 80467487) causa evidente dano moral, porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito, atingindo sua dignidade. Dispensa-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

É dever da empresa cercar-se de cuidados necessários para verificar a existência da inadimplência, antes de protestar título e concorrer de forma eficiente para o advento dos danos.

Por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a veracidade das informações contidas no Contrato, bem como a regularidade da cobrança (fraude perpetrada por terceiros), deverá a recorrente reparar os prejuízos decorrentes da afronta à dignidade da apelada, a tipificar dano moral indenizável (
in re ipsa
).

Desse modo, como já dito alhures, não há como chegar à outra conclusão, senão a de que o débito teria sido contraído mediante fraude engendrada por pessoa estranha que se fez passar pela parte reclamante, em face da verossimilhança de sua alegação, atestada pela afirmação de que não fez nenhum contrato de adesão\contratação\compra\aquisição\financiamento, assim como as alegações da empresa apelada.

Não comprovada a legitimidade do débito, mostra-se absolutamente indevido o apontamento, na medida em que não foi o Autor\Apelante quem contratou a dívida com a Instituição Financeira e, não obstante nada dever, sofreu as consequências de ter o seu nome inscrito no rol de devedores inadimplentes.

No entanto, tenho que o fato de a empresa apelada ter sido vítima de fraude não elide a sua responsabilidade, pois incumbia a ela tomar todas as precauções cabíveis, na ocasião da abertura do crédito, para detectar o uso de informações fraudulentas ou utilização de documentos falsificados ou adulterados, a fim de evitar danos indevidos a terceiros.

A possibilidade de ser vítima da ação de estelionatários que agem no comércio, sem dúvida faz parte do risco da atividade negocial da empresa ré. Esse risco não pode ser transferido para o consumidor, e nem com ele compartilhado, pois quem lucra com a atividade comercial é que deve responder pelos riscos e pelas desvantagens dela decorrentes.

Enfim, se houve fraude, há que se reconhecer que houve falha do serviço, não se podendo aceitar a alegação de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro, e assim excluir a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados ao consumidor. Mesmo porque, incumbia à reclamada, comprovar que tomou todas as cautelas necessárias e que, mesmo assim, nas circunstâncias a fraude era inevitável. Todavia, nenhuma prova produziu nesse sentido.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC, in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1o O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Assim, é prescindível verificar se a empresa recorrida agiu com dolo ou culpa, bastando para a configuração do dano moral a ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade, como serão demonstrados.

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto dos apelos.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o banco ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ficando mantido os honorários advocatícios arbitrados no 1o. Fica
PREJUDICADO
o apelo apresentado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021